Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001732-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - CPF: 051.307.764-29 (ADVOGADO), RENATA BRITO MELO - CPF: 104.450.704-71 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE - CPF: 051.307.764-29 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HANNA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA SANTOS - CPF: 088.428.024-17 (ADVOGADO), HANNA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA SANTOS - CPF: 088.428.024-17 (IMPETRANTE), WILLIANA GOMES DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DE SOUZA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRUNO CAVALCANTE NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HADAN DA SILVA MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001732-84.2021.8.11.0000

PACIENTE: RENATA BRITO MELO
IMPETRANTE: FERNANDA COSTA NORONHA ALBUQUERQUE, HANNA DOLORES NASCIMENTO DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO

CRIMINOSA E LAVAGEM E DINHEIRO

– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DA PACIENTE, QUE

INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, E EXERCE POSIÇÃO DE DESTAQUE NA HIERARQUIA DO GRUPO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA

–

DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE

–

SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA

– INVIABILIDADE DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PROVAS

QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE OS MENORES CONTINUAREM SOB OS

CUIDADOS DE TERCEIROS – NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO POR QUESTÃO MÉDICA NÃO COMPROVADA

–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA EM O PARECER MINISTERIAL.

O intenso envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação, inclusive em posição de destaque na hierarquia do grupo, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STJ, RHC 114.922/MG).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

“A regra prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Na espécie, os graves fatos imputados à agravante não revelam quadro apto a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar”
(STF, HC 153528 AgR).

A substituição do cárcere pela prisão domiciliar é inviável quando não

há provas

da condição médica invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Renata Brito Melo
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1001526-41.2021.8.11.0042.

Em suas razões, assevera que: 1) em 5-2-2021, a paciente foi presa em sua residência na cidade de Campina Grande/PB, em razão de supostamente fazer parte de organização criminosa investigada pela FICCO/MT; 2) é mãe de dois filhos menores (3 e 6 anos), que necessitam de seus cuidados; 3) é primária, tem residência fixa, e “
não possui conduta reiterada para o crime
” (sic); 4) por estar ‘operada’, necessita de cuidados médicos; 5) a paciente não é ‘pessoa perigosa’, não resistiu à prisão e não pretende se furtar da aplicação da lei penal; 6) “
s
e porventura a paciente vier a ser condenada, é o que não se espera pela defesa, certamente cumprirá sua pena em regime inicial aberto ou no máximo semiaberto, haja vista, as condições favoráveis
” (sic) (Id.
75127454 - Pág. 1-11).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.

75142980 - Pág. 1-7), e a autoridade coatora prestou as informações de praxe (Id. 76498465 - Pág. 2-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
76717957 - Pág. 1-7).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, especialmente visando o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.

A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização e que o grupo adota “
metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT
” (sic) (Id.
75142959 - Pág. 3).

As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que além “
das relações comerciais de remessa de drogas para outros estados da federação, restou indene de dúvidas que o núcleo principal da organização crimina administra a realização do tráfico de drogas em oito municípios do interior do Estado de Mato Grosso, tais como: Barra do Bugres, Vera, Alta Floresta, Feliz Natal, Apiacás, Cláudia, Nova Olímpia e Nova Mutum. Frise-se que em todas essas cidades foram identificados integrantes da organização criminosa analisada, em plena atuação criminosa
” (sic) (Id. 47891977 - Pág. 6).

A quebra de dados também demonstrou que a paciente – identificada pela alcunha de “Mana Preciosa” – é casada com Rodrigo Araújo da Silva, vulgo “Serra Branca” – que se encontra recluso em uma penitenciária na Paraíba –, e que cabia ao casal a administração contábil do grupo. Também há evidência que a paciente fazia publicações diárias a respeito da movimentação financeira do grupo e que gerenciava a adesão de novos membros (Id. 75142959 - Pág. 11, 75142962 - Pág. 35 e 76498465 - Pág. 4).

As provas coletadas até o momento demonstraram ainda que a paciente é
“intitulada por Luciano (líder da organização) como sendo a número 06 no poder
” (Id.
75142959 - Pág. 24).

No que se refere à prisão preventiva, observo que se encontra justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, principalmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso.

O intenso envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diverso estados da federação, inclusive em posição de destaque na hierarquia do grupo, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...]
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas
, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).

[...] Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida (mais de cinco toneladas) em poder do recorrente,
além do envolvimento do recorrente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente, fatos que, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente,
não havendo falar em revogação do cárcere por alegada suficiência das cautelares impostas. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.958/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) (sem destaque no original).

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta a paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Por fim, condições pessoais favoráveis não interferem na manutenção do cárcere, quando presentes os requisitos que a autorizam:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(STJ, HC 605.618/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

Ao reverso do que sustentam as impetrantes, o fato de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos não implica na concessão automática da prisão domiciliar.

Ao comentar o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, esclarece:

Imagine-se uma mulher, integrante de quadrilha perigosa de roubo a banco ou tráfico ilícito de drogas ou o caso daquela que integra organização criminosa. Ficaria em sua casa para cuidar do(s) filho(s)? Ora, dedicada que se apresenta ao crime, já não está tutelando seu(s) filho(s) menor(es) como deveria e, ainda, fornece-lhe péssimo exemplo de vida. Enfim, cabe ao juiz verificar os requisitos da cautelaridade. Se a prisão preventiva for indispensável, deve negar o recolhimento domiciliar [...]
(Código Penal Comentado, 19a Ed. Ed. Forense, pág 1193 –
e-book
)

No caso
sub examine
, nada indica que o benefício seja adequado diante do caso concreto.

Apesar de a certidão de nascimento trazida aos autos demonstrar que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos (Id.
75142956 - Pág. 17-18)
, não há provas que seja ela a única que possa cuidar dos infantes.

Na verdade, na impetração não há nenhum documento nesse sentido.

O que se tem de concreto é a informação trazida na exordial de que as crianças encontram-se sob os cuidados de terceiros desde que ela foi presa, sendo certo que sequer foi aventada a hipótese de eles não estarem recebendo a atenção necessária.

Além disso, a paciente reside em
estado diverso
da federação. Enquanto o feito tramita na Comarca de Cuiabá, ela informou ter endereço na cidade de Campina Grande-PB, onde foi presa.

As provas até aqui coligidas mostram grande envolvimento da paciente com uma poderosa organização criminosa, ocupando posição de destaque nela, como salientado alhures.

No contexto exposto, inviável se falar em substituição do cárcere pela prisão domiciliar, conforme registram os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312, CP); FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298, CP); FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP); USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP); LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o, CAPUT, DA LEI 9.613/1998) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT, C/C § 4o, DA LEI No 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDA NÃO RECOMENDADA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS IMPUTADOS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

[...]

2. A regra prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Na espécie, os graves fatos imputados à agravante não revelam quadro apto a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. [...]
(STF, HC 153528 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 07-08-2018 PUBLIC 08-08-2018).

[...] A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mãe com filho menor de 12 anos, em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, exige a comprovação da imprescindibilidade do agente ao cuidado especial da criança, o que não foi demonstrado nos autos, ao contrário, tem-se que a criança está sob o cuidado da avó materna. [...]
(STJ, HC 431.117/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

A alegação de que a prisão domiciliar é necessária, porque a paciente encontra-se ‘operada’ e precisa de acompanhamento médico, não pode ser acolhida.

Também nesse caso,
nenhum
documento foi trazido aos autos para respaldar o argumento.

Aliás, as impetrantes sequer se preocuparam em explicar o motivo pelo qual ela se submeteu ao procedimento cirúrgico.

O
habeas corpus
exige prova pré-constituída, sendo certo que a falta dela inviabiliza analisar a plausibilidade da tese aventada.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Tratando-se de ação constitucional, que exige prova pré-constituída, a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado. Precedentes. [...]
(HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

[...] O Habeas Corpus, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta, salvo casos teratológicos, o enfrentamento da tese de negativa de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto; [...]
(N.U 1015398-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

Alerto que deverá ser observada e cumprida, até segunda ordem do Superior Tribunal de Justiça, a liminar concedida no
Habeas Corpus
n. 644399/MT (2021/0038504-7), pelo Ministro Rogério Schietti, com sobrestamento dos efeitos deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021